Tribunal: STF
Processo: ACO 3205
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado do Piauí em face da União com vistas a impedir que esta proceda a inclusão daquele no cadastro de devedores da União (CAUC/SIAFI), sob o fundamento de aprovação parcial das contas do Convênio nº 29/2005 firmado entre o Ministério da Integração Nacional e a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Piauí, tendo por objeto a elaboração de projetos para a construção da barragem de Castelo no município de Juazeiro do Piauí.



     Sustenta-se que a pessoa política Autora não pode sofrer sanções financeiras, como restrição de operações de crédito, avais ou transferências voluntárias, porque a reprovação das contas em questão foi motivada por responsabilidade solidária de dois ex-gestores. Evoca-se, portanto, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 



    Ademais, discorre acerca da necessidade de instauração de tomada de contas especial para apuração da responsabilidade dos ex-gestores previamente à anotação de inadimplência do ente público. Nesse sentido, assevera que “em que pese tenha atribuído responsabilidade expressa a ex-gestores, a Ré não se desincumbiu de instaurar a competente Tomada de Contas Especial, incorrendo, portanto, em manifesta violação devido processo legal estabelecido na Lei Federal nº 10.522/2002, que exige a adoção do referido procedimento previamente à inscrição do Ente Público em cadastros restritivos administrados pela União Federal.” 



    Ao fim, requer que a parte ré se abstenha de promover a inscrição do Estado do Piauí em cadastros federais de inadimplência em decorrência da reprovação parcial das contas alusivas ao Convênio nº 29/2005 (SIAFI 531006).



    Foi deferida a tutela provisória pleiteada, com a finalidade de que fosse suspensa, até o julgamento definitivo desta demanda, a inscrição do Estado em cadastro restritivo federal com base no Convênio em questão (SIAFI 531006), assim como que a Ré abstivesse de promover novas medidas constritivas ao Autor em decorrência da reprovação parcial das contas referentes ao ajustamento em tela (eDOC 10).



    Em contestação, a União aponta a perda superveniente do interesse processual do autor. Alega, com base em informações prestadas pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Nota Técnica nº 008/2019/Diad/CDTCE/CGPC/SPO/Secex/MDR, que “o Convênio nº 029/2005 (Siafi nº 531006) está com a situação de ‘Inadimplência Suspensa’ no Siafi, conforme espelho anexo, não havendo possibilidade de voltar a permanecer em Inadimplência efetiva, salvo se houverem fatos novos que resultem na responsabilização do Ente Convenente ou da pessoa de sua atual gestão, o que afastaria a possibilidade de aplicação do entendimento contido no §2º do art. 5º da IN/STN nº 1/1997”. (eDOC 19, p. 5)



    Discorre acerca da inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, buscando demonstrar que “a simples mudança do mandatário local não tem o condão de fazer cessar as restrições legais e administrativas ao repasse de recursos federais. Cumpre à atual administração demonstrar a adoção das medidas legais cabíveis de apuração de responsabilidades.” (eDOC 19, p. 8-9).



    Por fim, articula com a desnecessidade de a inscrição no SIAFI ser precedida de tomada de contas especial em razão da ausência de respaldo legal e da própria lógica estabelecida no SIAFI/Subsistema Transferências. 



    Instada a se manifestar, a parte autora se opôs ao pedido de extinção do feito sem resolução de mérito em razão de perda superveniente de objeto sob alegação de efetiva inscrição do Estado no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC/SIAFI (eDOC 30).



    Consignada a desnecessidade de produção de novas provas, determinei a intimação das parte para apresentação de alegações finais, bem como a abertura de vista dos autos ao Procurador-Geral da República (eDOC 32).



    O Estado do Piauí ratificou os termos da fundamentação constante na exordial (eDOC 33).



    A União, por sua vez, reiterou argumentação quanto à perda superveniente do objeto da presente ação, bem como requereu que “eventual ordem judicial definitiva tenha como baliza o decidido no RE nº 1.067.086-RG (Tema nº 327), limitando a tutela judicial inibitória ao julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas da União.” (eDOC 36, p. 6)



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela procedência do pedido, nos seguintes termos (eDOC 40, p. 1-2):



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. CAUC/SIAFI. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 327 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, que objetiva cancelar a inscrição do Autor nos sistemas CAUC/SIAFI e possibilitar a contratação de operações de crédito e a transferência de recursos federais. 2. Há de ser reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para, no exercício da sua atribuição de Tribunal da Federação, conhecer e julgar a ação, na forma do art. 102, I, f, da Constituição Federal, dada a potencial tensão entre as esferas federal e estadual de governo, apta a gerar desequilíbrios no particular modelo constitucional brasileiro de federalismo. 3. Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.067.086 (Tema 327 da Repercussão Geral), a inscrição dos entes federados em cadastros de inadimplente pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada). 4. Admite-se a não responsabilização do gestor atual quando e se ele comprovar ter adotado as providências necessárias para a responsabilização dos agentes públicos antecessores que cometeram as irregularidades constatadas, o que não ocorreu no presente caso. - Parecer pela procedência da ação.” 



    É o relatório. Decido.



    Assiste parcial razão à parte autora.



    Inicialmente, permanece hígida a decisão pretérita no tocante a competência do STF para processar e julgar a presente ação. Nesse sentido, reitero que é iterativa a compreensão deste Tribunal no sentido de que a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência enquadram-se no preceito de conflito federativo presente na alínea “f” do inciso I do Texto Constitucional.



    Em sede de preliminar de mérito, verifico a persistência do interesse de agir da parte autora. Nesse sentido, a argumentação da União no tocante à suspensão não definitiva da condição de inadimplência referente ao Convênio nº 029/2005 (SIAFI nº 531006) não se confunde com o pedido do Estado do Piauí, que busca a sua exclusão definitiva do cadastro SIAFI/CAUC em relação ao supracitado convênio.



    Quanto ao mérito da ação, conforme já apontado pela União em suas alegações finais, esta Corte, no julgamento do RE 1.067.086, Tema 327 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Min. Rosa Weber, fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” (Grifei) 



    Por conseguinte, a par da discussão acerca da aplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das penas financeiras ao presente caso, a alegada ofensa ao postulado do devido processo legal merece prosperar na medida em que não houve, efetivamente, no presente caso, o julgamento da tomada de contas especial anteriormente à inscrição da parte autora nos sistemas CAUC/SIAFI/CADIN e congêneres.



    A partir da análise dos documentos acostados, especialmente das Notas Técnicas nº 005/2019/Diad/CDTCE/CGPC/SPO/Secex/MDR e nº 00025/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU (eDOC 20), observa-se que entre os procedimentos adotados pela parte ré não consta a tomada de contas ou procedimento equivalente perante o Tribunal de Contas. 



    Assim, à luz da tese fixada no RE 1.067.086, para o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impõe-se consignar que, em relação ao Convênio nº 29/2005 firmado entre o Ministério da Integração Nacional e a Secretaria de Infraestrutura Estadual, a inscrição do Estado do Piauí em cadastro de inadimplentes da União somente pode ser efetivada após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas. 



    Por fim, anoto que em processos da minha relatoria que tratam do mesmo tema, a União têm reconhecido expressamente a procedência do pedido autoral. Nesse sentido, vide decisão de homologação de reconhecimento da procedência do pedido formulado na ACO 3423. 



    Ante o exposto, conheço da ação cível originária a que se dá parcial procedência, nos termos dos arts. 355, I, e 487, I, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, ratificando a liminar concedida previamente, com a finalidade de determinar a retirada da inscrição do Estado do Piauí no CAUC/SICONV/SIAFI ou qualquer outro cadastro restritivo referente ao Convênio nº 29/2005 firmado entre o Ministério da Integração Nacional e a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Piauí, até a conclusão pelo Tribunal de Contas da União de Tomada de Contas Especial.



    Despesas processuais arcadas pela parte vencida.



    Tendo em vista o disposto no §8º do art. 85 do CPC, condeno a ré ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente